Tribunal: TJBA
Processo: 8137881-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137881-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAN CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS AFASTADOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre consumidor e instituição financeira.

Incumbe ao fornecedor comprovar a existência da relação contratual quando o consumidor nega a contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC.

Documentos unilaterais produzidos pela instituição financeira, desacompanhados de instrumento contratual ou de elementos que evidenciem a manifestação de vontade do consumidor, não constituem prova suficiente da contratação.

Não demonstrada a origem lícita da dívida, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito, bem como a exclusão da anotação restritiva correspondente.

A existência de inscrição negativa anterior legítima afasta a indenização por danos morais decorrente de posterior negativação irregular, nos termos da Súmula 385 do STJ.

A indenização por danos materiais exige prova concreta do efetivo prejuízo, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não comprovado o pagamento do valor cuja restituição foi pleiteada, não se configura dano material indenizável.

A litigância de má-fé exige demonstração de conduta processual dolosa ou temerária, o que não se verifica quando a parte apenas exerce regularmente o direito de ação.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º

8137881-93.2022.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante - JOAN CERQUEIRA DA SILVA
e,
como

Apelad
o
- BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando
parcialmente
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/7